Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos e etc. Em suas contrarrazões de apelação, o autor/apelado M.A.D. suscita preliminar de não conhecimento do apelo do Distrito Federal, sob o fundamento de que o “apelante se equivoca quanto ao objeto da ação, que trata, na verdade, da cobertura para realização de exame de sangue, não de fornecimento de medicamento para Neoplasia maligna. Nesse sentido, constata-se que a parte apelante não impugnou os fundamentos da sentença, pelo que o recurso não deve ser conhecido, ante a preclusão” (ID 51168668 – pág. 3). Dito isso, INTIME-SE a parte apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tendo-se em vista que a Procuradoria de Justiça já apresentou manifestação ao ID 51622124, retornem-me os autos conclusos para análise meritória. Publique-se. Intimem-se.